Tribunal: TJSP
Processo: 2010391-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2010391-82.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Paulínia, em que é embargante DEG
INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.ME, é embargado LUCAS
RODRIGUES KATER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2010391-82.2020.8.26.0000/50001 - Paulínia - S - Voto no 44.955
Voto no 44.955
Embargos de Declaração n.o 2010391-82.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Paulínia - 1a Vara
Embargante: DEG Indústria e Comércio de Vidros Ltda. ME
Embargado: Lucas Rodrigues Kater
Juiz de 1a Inst.: Carlos Eduardo Mendes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trate-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 60/65,
por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
exequente, mantendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade do ex-sócio da empresa
executada.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório e obscuro, pois a
retirada do sócio Lucas se deu em 12.03.2012 e a emissão dos cheques ocorreu em
09.01.2013, e o sócio responde pelas dívidas da sociedade pelo prazo de dois anos após
a averbação de sua retirada.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
O que se verifica é um inconformismo incontrolável da parte com o
resultado do recurso, na medida em que, de modo repetitivo, insiste nas mesmas
alegações deduzidas anteriormente, expressamente analisadas e refutadas no aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2010391-82.2020.8.26.0000/50001 - Paulínia - S - Voto no 44.955
Na precisa lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed.,
pág. 118 - destaquei).
Portanto, só existe o vício mencionado se houver contradição no próprio
acórdão, o que não foi apontado pela embargante.
Obscuridade é falta de clareza, de que a decisão embargada efetivamente
não padece, pois, de forma clara e coerente, foram rebatidos todos os argumentos
sustentados pelas partes.
Os fundamentos que levaram à manutenção da decisão que reconheceu a
ilegitimidade do ex-sócio Lucas Rodrigues Kater, foram expostos minuciosamente no
aresto, estribados nos elementos constantes dos autos, na Lei e na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não restando nada a ser dito ou esclarecido.
Parece não ter entendido a embargante que a responsabilidade do ex-
sócio pelo período de dois anos após a sua retirada se limita às obrigações constituídas
enquanto integrava a sociedade, isto é, obrigações já existentes por ocasião de sua
retirada, como exposto à saciedade no aresto, de forma bastante compreensível,
bastando um pouco de atenção e boa vontade na leitura.
Cabe mencionar que o precedente colacionado pela embargante nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2010391-82.2020.8.26.0000/50001 - Paulínia - S - Voto no 44.955
páginas 7/9 de seus embargos trata de situação diversa daquela aqui retratada, pois
naquele caso, embora constituído o débito após a saída do sócio incluído na execução,
os fatos que deram origem ao ajuizamento da ação (e consequentemente, à constituição
do débito), ocorreram enquanto o ex-sócio integrava a sociedade.
Aqui, a emissão dos cheques se deu muito tempo depois (10 meses) da
saída do sócio, não havendo como responsabilizá-lo por dívidas/obrigações constituídas
após a sua saída.
De tal modo, se a embargante não concorda com a solução e
interpretação adotadas pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra
via, pois, como já dito, “Os embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à
revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO
AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator